Tribunal: TJPA
Processo: 0802724-52.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802724-52.2020.8.14.0009

APELANTE: JULIETA ROSA DE MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO COMPROVADAS PELO BANCO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Julieta Rosa de Morais contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Banco Bradesco S.A. A agravante alegou fraude na contratação de empréstimo consignado, ausência de transferência dos valores e invalidade do contrato apresentado, pugnando pela reforma da decisão. O banco agravado, em contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos, ressaltando a ausência de fatos ou argumentos novos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresentou elementos novos, fáticos ou jurídicos, capazes de infirmar a decisão monocrática que manteve a validade do contrato de empréstimo consignado e a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos quando o recurso não apresenta argumentos novos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 11/11/2024).

A instituição financeira se desincumbe do ônus da prova (art. 373, II, do CPC) ao apresentar contrato assinado, documentos de identidade e comprovação da disponibilização do crédito.

Cabe à parte autora comprovar a alegada inexistência de manifestação de vontade ou a ocorrência de fraude (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu nos autos.

A mera repetição das teses já afastadas na decisão monocrática não caracteriza inovação argumentativa nem justifica a reconsideração ou reforma do julgado.

A rediscussão do mérito sem fatos novos traduz mero inconformismo, insuficiente para alterar decisão anterior devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de argumentos ou provas novas autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

O banco comprova a validade do contrato de empréstimo consignado mediante apresentação de documentos contratuais e comprovação da disponibilização do crédito.

O ônus de demonstrar a inexistência de contratação ou a ocorrência de fraude incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
373, I e II; art. 1.021, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024; TJRS, Apelação Cível nº 5005326-72.2022.8.21.0049, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, j. 25.10.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802724-52.2020.8.14.0009

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA.

AGRAVANTE: JULIETA ROSA DE MORAIS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JULIETA ROSA DE MORAIS
, em face da decisão monocrática de Id. 25099394, que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença do juízo de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra o
BANCO BRADESCO S.A
.

Em suas razões recursais (Id. 25681351), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma. Reitera a tese de que não contratou e não usufruiu do empréstimo consignado objeto da lide. Afirma que o banco agravado não apresentou prova da transferência dos valores para sua conta (ausência de TED) e que o contrato juntado é fraudulento, não sendo suficiente para comprovar a validade da operação. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou pelo provimento do recurso pelo colegiado, para reformar a decisão e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Intimado, o banco agravado apresentou contrarrazões (Id. 26267951), defendendo a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, alegando o caráter protelatório do recurso e a ausência de argumentos novos.

É o relatório.

E passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de procedência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, contudo, a agravante não logrou êxito em seu intento.

Da leitura atenta de suas razões recursais, verifica-se que não há inovação argumentativa. A recorrente limita-se a repisar, com as mesmas palavras, as teses já amplamente debatidas e rechaçadas na decisão monocrática, quais sejam, a suposta fraude na contratação e o não recebimento dos valores do empréstimo.

A decisão monocrática, ora combatida, analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela manutenção da sentença de improcedência.

Transcrevo, por oportuno, o trecho central do
decisum
:

"A análise dos autos revela que o banco recorrido apresentou documentação suficiente para demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito, o que foi devidamente considerado na sentença recorrida. Além disso, não há nos autos prova cabal de que a apelante tenha sido vítima de fraude, cabendo-lhe o ônus de comprovar a inexistência de manifestação de vontade na celebração do contrato, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência aplicável ao caso e com os elementos constantes dos autos. Não se vislumbra, portanto, razão para sua reforma."

Como se vê, a matéria foi devidamente enfrentada.

A decisão sopesou os elementos probatórios e concluiu que a instituição financeira se desincumbiu a contento do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), ao apresentar o contrato devidamente assinado e a comprovação da disponibilização do crédito. Por outro lado, a parte autora, ora agravante, não produziu prova mínima de suas alegações, conforme lhe competia (art. 373, I, do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE AGRAVANTE NÃO JUSTIFICAM QUALQUER ALTERAÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA, ESPECIALMENTE PORQUE NÃO FOI TRAZIDO NENHUM FATO NOVO À DISCUSSÃO. A MERA DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO À DECISÃO RECORRIDA, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTEMENTE APTA PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO DO RELATOR. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM A JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, DOCUMENTO DE IDENTIDADE E SELFIE DA AUTORA, GEOLOCALIZAÇÃO DA PESSOA CONTRATANTE, IP DO APARELHO UTILIZADO E COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA A CONTA DA APELANTE, QUE O AJUSTE QUESTIONADO FOI CONTRATADO, SENDO, POIS, DEVIDOS OS DESCONTOS, ORIUNDOS DE ATO LÍCITO. RÉU QUE SE DESINCUMBE COM ÊXITO DO ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC. NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DO CONTRATO OU RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50053267220228210049, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 25-10-2024)

A agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo, fático ou jurídico, capaz de abalar a sólida fundamentação da decisão monocrática. O mero inconformismo com o resultado desfavorável não é suficiente para ensejar a reforma do julgado.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Portanto, inexistindo fato ou argumento novo que justifique a alteração do entendimento já exarado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025